Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-65.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006692-65.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR CASTRILLON GARCIA - CPF: 030.111.641-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBORINA CORREA DA SILVA - CPF: 415.494.221-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

ALEGADA
NULI
D
ADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DO AP
E
LANTE
.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES D
O FILHO DA VÍTIMA
,
INFORMANTE QUE PRESENCIOU OS FATOS
.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
.
RESPALD
ADO

NOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS

MILITARES

JUDICIAIS
.
2.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

3
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Deve ser mantida a condenação
do apelante
pela prática do delito de
furto qualificado
, porquanto
, embora o
seu
reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do C
ódigo
P
enal
,
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes d
o filho d
a vítima
;
bem como pel
o
s
depoimentos
precis
o
s
dos policiais

militares
,
estando,
pois,

tais provas
colhidas em ambas as fases da persecução penal,

harmônicas,
robustas e consentâneas
com a condenação hostilizada
.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor
Castrillon
Garcia
contra
a
sentença prolatada pelo Juízo d
a

3ª
Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
-
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1006692-65.2021.8.11.0006
,
conden
ando-o pela prática do delito de
furto qualificado pelo repouso noturno

(
art. 155
, §1º, I, do Código Penal),
à
pena
2
(
dois
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto,
e

24
(
vinte e quatro
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais
encontradiças

no ID

224628246
,
requer

a d
eclara
ção da
nulidade
do
r
econhecimento realizado
pela vítima por meio de
fotografi
a,
por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal,
com o seu
desentranhamento
destes
autos
; pugnando, a
lém disso,
por sua
absolvição,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
argumentando
que inexistem provas para manter
a
sentença condenatória. Por fi
m,
prequesti
ona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
224628248
,
postula o
desprovimento deste recurso
, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,

no parecer que está no ID 229759171.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A

denúncia
constante
no ID

224628658

narra os fatos da seguinte forma
:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de outubro de 2018, por volta das 04h20m, em frete ao 2º Batalhão de Fronteira, localizado na Avenida 15 de Novembro, n. 737, Bairro São Miguel, neste Município de Cáceres/MT,
VITOR CASTRILLON GARCIA, vulgo “MARROM”
, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em
01 (um) rádio, da Marca
Motoradio
de cor preta, da vítima
Alborina
Correa da Silva
.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que o indiciado, durante a madrugada, invadiu a casa da vítima, subtraiu o bem supramencionado e fugiu.

Após, tentou pular o muro do 2º Batalhão de Fronteira, não logrando êxito, sendo que em razão disso adentrou uma área da mata militar restrita que fica próximo à casa da vítima, com o fito de se esconder.

Abstrai-se que o filho e vizinho da vítima, que se encontrava na casa ao lado, viu toda a ação delituosa e foi no encalço do denunciado.

Infere-se que os militares plantonistas encontraram
VITOR
na área militar, momento em que acionaram a Polícia Militar.

Ato contínuo, a guarnição policial acionada logrou êxito em prender em flagrante o denunciado, bem como o filho da vítima encontrou o objeto furtado atrás de uma figueira, próximo à área militar onde
VITOR
foi localizado, bem como o reconheceu como sendo o autor do delito em questão.

[...]

Destaques no original

A
existência material do crime

relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
b
oletim de
o
corrência
(
ID
224628659, p. 5/6
)
,

t
ermo de
r
econhecimento
f
otográfico
(
ID
224628659, p. 45
)
,
auto de avaliação indireta (ID
224628659, p. 41
)
;

bem como
nos
demais elementos
de convicção produzidos na instrução processual
.

No que concerne à autoria delitiva, embora o apelante não tenha comparecido em juízo para ser interrogado, ele negou a autoria dos fatos durante a fase administrativa.

No curso do
processo
, em atenção às exigências do art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a vítima
,
Alborina
Correa da Silva,
relat
ou
pormenorizadamente
os

acontecimentos
, descrevendo
que
seu filho
avistou
o apelante
Victor
saindo da residência
dela

com o rádio

objeto do crime patrimonial em comento
e que
ele
chegou a perseguir
Victor,
todavia,
este
arremessou
o rádio
e pulou o muro do quartel
.

Lorival Correa da Silva, filho da vítima,
confirmou
em juízo que
, ao sair
de sua residência
,
avistou Victor
carregando o rádio de seu pai,
oportunidade em que
pa
s
sou a persegui-lo, no entanto, o apelante jogou o aparelho e
pulou o muro do quartel
, proferindo
xing
amentos contra sua pessoa
.

O filho da
vítima
foi
a
única
testemunha ocular da ação delitiva
, sendo,
pois, inegável que

seus relatos adquir
a
m relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Além disso
,
deve ser ressaltado
que
não há
evidência
alguma de que
o filho d
a vítima
tenha
interesse
em acusar falsamente o apelante
;
e,
o que é
mais importante
:
suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com
os
demais elementos de
provas
amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Com efeito
,
os
policiais
militares Ageu Assis de Paula e Valério Zanata
que
atenderam à
ocorrência
,
confirmaram, em juízo, a versão narrada pel
o filho d
a vítima
, sobrelevando-se anotar que o

agente policial

Ageu

afirmou, também,
que o apelante era
conhecido na cidade pela prática de pequenos
furtos
e, o mais importante, que naquela data ele foi conduzido pelo sargento do exército Zanetti, por ter invadido área militar ao pular o muro do exército, na região da mata
.

Se isso
n
ã
o
bastasse, o Sargento do Exército, Anderson dos Santos Zanetti, confirmou em juízo que abordou o apelante na mata da área militar, bem como que visualizou o filho da vítima [Lourival] tentando alcançá-lo pr
óximo ao muro do batalhão.

Nesse contexto
, e
mbora o apelante alegue possível nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico
, é certo que
o filho da
vítima
o
identificou na fase policial e ratificou seu reconhecimento em juízo, havendo, portanto, um reconhecimento válido da autoria delitiva, corroborado por outras provas que fundamentaram a sentença condenatória, ainda que nem todas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal tenham sido integralmente observadas.

A
propósito
, o Superior Tribun
al de Justiça tem
afirmado
que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
”

(
AgRg
no HC 633.659/SP,
relatado pelo
Min
istro

Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02
.
03
.
2021,
DJe
05
.
03
.
2021).

Destacamos

Não se pode olvidar, ainda com relação ao tema, que,
segundo o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico somente
pode
embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial,
sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa
,

situação que se coaduna com
o caso destes autos
, n
o
qual
a identificação
do
apelante
encontra amparo
nos outros
elementos
de convicção

que estão entranhados nestes autos
.
Logo,
é forçoso reconhecer que o pleito
recursal
visando
à nulidade do reconhecimento
fotográfico do apelante

não
se sustenta
.

Por conta disso, a
condenação do apelante
pelo crime de
furto qualificado

deve ser mantida, tendo em vista
que estão comprovadas a
materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absol
utória
deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Victor
Castrillon
Garcia
,

mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024